Tribunal: TJMT
Processo: 1012749-57.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012749-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO - CPF: 064.257.047-72 (APELADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS - CPF: 792.395.608-15 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), BOLIVAR MASCARENHO FERNANDES - CPF: 724.073.871-04 (ASSISTENTE), ELIZIARIO SEGATO - CPF: 065.566.848-99 (ASSISTENTE), CLAUDIO METELLO - CPF: 505.516.809-97 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE ÁREA. INVASÃO. POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

v
igendo em nosso ordenamento jurídico a regra do artigo 1208 CC, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse.

2. Indicando o conjunto probatório que a posse do réu sobre o imóvel em litígio é clandestina e de má-fé, a reintegração de posse requerida pelos proprietários/autores esbulhados é medida que se impõe.

3. Os atos clandestinos, a teor do art. 1.208 do CC, não induzem posse, inviabilizando a aquisição da propriedade imóvel pela usucapião.

4.
No caso aplica-se o art. 1.202 do CC, uma vez que a parte recorrente sabia que possui a área indevidamente, pois tinha plena ciência de quem era o proprietário.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Wilson de Freitas
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1012749-57.2022.8.11.0041 movida por
Jose Guy Villela Azevedo
, julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial por JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO, em desfavor de WILSON DE FREITAS, do imóvel inscrito na Matrícula 72.945 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, o que corresponde a uma área de 25 hectares, às margens do Rio Cuiabá. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Sustenta a parte Apelante que a sentença deve ser reformada, alegando em síntese que:
1)
a parte autora/recorrida abandonou a área;
2)
estão presentes todos os requisitos para a concessão da proteção possessória ao recorrente;
3)
inexistência de oposição a posse.

Requer seja o recurso conhecido e provido, para reformar a sentença para que seja julgada improcedente a ação de reintegração de posse. Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por JOSÉ GUY VILLELA DE AZEVEDO em desfavor de WILSON DE FREITAS, requerendo a proteção possessória de imóvel inscrito na Matrícula 72.945 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT, o que corresponde a uma área de 25 hectares, às margens do Rio Cuiabá.

A parte autora alegou que o imóvel era utilizado pelo autor e seus familiares como local de lazer e descanso. No entanto, em 25/12/2014, por volta das 03h00, a sede da chácara teria sido invadida por assaltantes, resultando no furto de 02 armas de fogo. Em decorrência desse assalto, decidiu colocar o imóvel à venda em 2015. No entanto, em 06/12/2019, notou que a cerca demarcatória havia sido removida com a presença de três pessoas na propriedade realizando plantações, que alegaram que o verdadeiro proprietário do imóvel se chamava Sr. Wilson.

Relatou que, em 29 de março de 2022, ao visitar a área, o procurador do autor se deparou com o réu, que afirmou estar na propriedade desde 2014, não permitindo a realização de medições no imóvel nem a entrada de terceiros interessados em explorá-lo. Entretanto, foram registradas fotos e vídeos da estrutura montada pelos invasores.

Ao final requereu a reintegração na posse do imóvel.

Fora realizada inspeção judicial na área objeto de litígio.

A parte ré apresentou contestação.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença objurgada.

Pois Bem.

Da análise dos autos tenho que o Apelo não merece provimento. Senão vejamos:

A parte Apelante requer que a sentença seja reformada, alegando que a parte autora/recorrida abandonou a área.

É certo que a parte recorrida afirmou, em um primeiro momento, na inspeção judicial que abandonou a área, sendo este inclusive o fundamento utilizado para desprover o recurso de agravo de instrumento n° 1007060-58.2022.8.11.0000.

Todavia, logo após a parte recorrida se manifestou nos autos e esclareceu que não houve abandono do imóvel:

“[...]
I - DA AUSÊNCIA DE ABANDONO POR PARTE DO REQUERENTE.

Sem maiores delongas, não houve abandono da área pertencente ao autor que fora esbulhada pelo requerido, conforme indicado no último parágrafo da página 23 do Auto de Inspeção em comento. A verdade é que após o furto das armas na sede em dezembro/14, aconteceram outros eventos que culminaram na baixa frequência do Sr. José Guy a sua propriedade, conforme os seguintes acontecimentos cronológicos:

a)
Em 2016, a companheira do requerente faleceu vítima de câncer (doc. em anexo). Era imprescindível a presença dele para acompanhá-la no tratamento. E como a viúva tinha familiares em Barbacena/MG, eles ficaram provisoriamente lá enquanto o tratamento era realizado no município de Barretos/SP, em razão de ter um hospital de referência para o tratamento da enfermidade;

b)
Em 2017, por causa da pele causasiana, o Sr. José Guy foi diagnosticado com câncer de pele (ID no 81576881), motivo pelo qual fora advertido pelo médico responsável a não se expor ao sol para preservar outras áreas do corpo;

c)
Em 2018, mais precisamente no dia 28 de setembro (ID no 81576879), o Sr. José Guy foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática. Tal doença vem desde então prejudicando a capacidade respiratória dele.

Inclusive, o requerente precisou ajuizar uma ação judicial para ser agraciado com o medicamento indicado pela médica responsável. Fazia mais de 01 (um) ano que ele não tomava o fármaco, pois o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido e, consequentemente, a tutela de urgência fora revogada. O julgamento dos embargos de declaração - para sanar a omissão do acórdão quanto a não confirmação da tutela de urgência, vez que a apelação fora provida - foi realizado no dia 27/09/22;

d)
Em 2019, quando os problemas de saúde estabilizaram parcialmente, o requerente fora surpreendido com os 03 (três) funcionários do requerido em sua propriedade rural, daí o surgimento do segundo Boletim de Ocorrência em dezembro/19 (ID no 81571314);

e)
Por fim, em 2020 a epidemia da Covid - conhecimento notório - obrigou o Sr. José Guy a se isolar dentro de casa, pois era do grupo de risco, ou seja, idoso e com problemas pulmonares [...]” (Id. 203146504, pág. 1-2).

E, da análise dos elementos dos autos verifico que realmente não houve abandono processual, de forma que tenho por escorreita o entendimento proferido na sentença, qual seja:

“[...] Ora, pelas circunstâncias fáticas descritas nos atos judiciais, ficou claro que não houve abandono, uma vez que não ficou evidenciada a vontade do possuidor (e proprietário) de abandonar a coisa ou perdê-la.

A Tal afirmação ganha contornos irretorquíveis quando se debruça sobre fatos que justificaram a ausência do autor na área, notadamente em razão da avançada idade (atualmente com 91 anos), além dos infortúnios vividos ao longo dos últimos anos, narrados pelo autor e demonstrados pelos documentos de id. 81571312, id. 81576879, id. 81576880, id. 81576881 e id. 96297716 (invasão e furto na propriedade – 2014, problemas de saúde em 2018, tendo que recorrer ao Poder Judiciário para obter tratamento, óbito do filho e do cônjuge), além da pandemia do Coronavírus (COVID-19), que assolou o mundo todo, com restrições para locomoção do autor a partir do ano de 2020, por se tratar de grupo de risco.

Diante desse cenário, é absolutamente compreensível que o autor, durante o período acima, não tenha diligenciado até a propriedade rural a fim de promover melhorias ou verificar a ocorrência de eventual invasão.

Nesse contexto, o fato de o autor ter se mudado da cidade de localidade do bem a fim de acompanhar seu cônjuge em tratamento de saúde e, depois, empreender esforços para assegurar o tratamento de suas próprias mazelas, notadamente em um cenário de pandemia,
não pode ser interpretado como abandono, mas sim de um momento de fragilidade e vulnerabilidade que não lhe permitiu manter o ritmo normal de sua vida.
[...]” (Id. 203146572, pág. 6-7).

Registro, desde já, que a decisão proferida no recurso de agravo de instrumento n° 1007060-58.2022.8.11.0000, não mais se sustenta, uma vez que após a devida instrução probatória restou incontroverso que não houve abandono do imóvel pela parte recorrida.

E, mesmo que assim não fosse, não há como reconhecer a posse da parte recorrente como justa, fato este que, por si só, já implica no desprovimento deste recurso e pela manutenção da sentença de procedência da ação.

Muito embora a parte recorrente tenha afirmado que adentrou na área em 2014, é certo que a parte recorrida tinha a posse da área nesse período, tanto que fez boletim de ocorrência, datado de 25/12/2014, onde narra que sua propriedade foi invadida.

Ademais, a parte recorrente afirmou que era vizinho do recorrido e sabia que a parte recorrida era proprietária do imóvel; todavia, como a área havia sido invadida por terceiros, resolveu adentrar para proteger a sua área a após passou a se utilizar da área, conforme se denota do seu depoimento, (Id. 203146562, 203146561).

No caso aplica-se o art. 1.202 do CC, uma vez que a parte recorrente sabia que possui a área indevidamente, pois tinha plena ciência de quem era o proprietário:

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Ademais tenho que a posse também é clandestina, uma vez que a parte recorrente obteve a posse de forma furtiva, na medida em que sabedor de quem o proprietário não tentou efetuar contato com o mesmo para avisá-lo da eventual invasão por terceiros, optando por também invadir o imóvel.

Assim, v
igendo em nosso ordenamento jurídico a regra do artigo 1208 CC, a invasão, que é necessariamente clandestina ou violenta não pode, assim, gerar posse e afastam qualquer pretensão de usucapião.

Destarte é inconteste que a posse da parte ré é clandestina, injusta e da má-fé, uma vez que se aproveitou do período em que a parte recorrida se ausentou temporariamente para invadir a área da parte recorrida.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação.

Deixo de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC, uma vez que a magistral de origem fixou os honorários no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024